Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004735-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS APELADO: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado fará sustentação oral (ID 17727467). Brasília-DF, 14 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES